Tribunal: STF
Processo: AI 95782
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO DELES CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA
DO T.S.T. PROFERIDOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO
TOCANTE A QUESTÃO PROCESSUAL DO NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.